Tribunal: TJMT
Processo: 1023451-88.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023451-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), SILVANIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 550.158.241-49 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MARCELO NUNES ARAKAKI - CPF: 311.540.308-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTES DO ENCAMINHAMENTO A PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Na esteira do art. 62, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o auxílio doença subsistirá até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, após submissão a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

2 - Inexistindo provas de que o segurado foi submetido a programa de reabilitação, deve ser mantido o benefício previdenciário de auxílio-doença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Silvania Pereira da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001672-78.2016.8.11.0003, declarou que a obrigação foi devidamente cumprida pelo INSS.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que a Autarquia não cumpriu o acórdão, pois, antes de cessar o benefício previdenciário, não a submeteu ao processo de reabilitação profissional.

Aduz que “
o documento – id 74082522 demonstra que o INSS submeteu a autora/agravante a perícia médica administrativa em 08.09.2021 e simplesmente cessou o benefício, sem observar o v. acórdão e não submeteu a Agravante a processo de reabilitação profissional, afrontando assim, a coisa julgada
”.

Verbera que
“
o INSS não comprovou modificação fática após a sentença de que a agravante, de fato, teria recuperada a capacidade laborativa ou documentação correlata da avaliação para Reabilitação Profissional”
.

Pautado nestes fundamentos, postula a reforma da decisão, com a concessão da tutela de urgência, para o fim de determinar ao INSS que restabeleça, no prazo de 24 horas, o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho.

A liminar pleiteada foi indeferida (Id 151397175).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, deixou de se manifestar por inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Silvania Pereira da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de cumprimento de sentença, declarou que a obrigação foi devidamente cumprida pelo INSS.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho e a realização de reabilitação profissional da agravante.

Na esteira do art. 62, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o auxílio doença subsistirá até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, após submissão a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

No caso, a sentença proferida nos autos originários (id.

10345925, pag.53) condenou o réu/agravado, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a restabelecer em favor do autor o benefício do auxílio-doença acidentário e a realizar pagamento das parcelas vencidas desde a cessação administrativa.

A sentença transitou livremente em julgado, como se vê da certidão datada de 30 de agosto de 2018 (id.

15090623
, pág.64).

Destarte, inafastável o reconhecimento de que a autarquia deveria ter promovido à implantação do benefício, em cumprimento ao que restou estabelecido na sentença, mantendo-o enquanto perdurasse a incapacidade laboral ou até que fosse realizado, integralmente, o processo de reabilitação profissional do segurado.

Analisando detidamente os autos, vê-se que a agravada não comprovou o cumprimento da obrigação imposta pela sentença, haja vista que os documentos juntados pelo autor/agravante e pela própria autarquia demonstram que o benefício foi cancelado e não restabelecido.

Note-se do conteúdo do extrato da autarquia (id.

150575166, págs.08/10), que o benefício teve início no
dia 06/12/2015
e cessou
em 08/09/2021
, em descumprimento a ordem judicial que determinou a respectiva manutenção até a reabilitação profissional do segurado.

Ainda, observa-se que o laudo emitido pelo médico do INSS é inconclusivo. Nele, constam duas informações: a de que a agravante não possui incapacidade laborativa e a de que possui (id.

65783792, págs.01/02 – autos de origem). Assim, pairam dúvidas acerca da subsistência da incapacidade, recomendando-se a manutenção do benefício, interpretando-se o caso de modo mais favorável ao segurado, tendo-se em conta a natureza alimentar das verbas previdenciárias.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - CUMPRIMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUXÍLIO-DOENÇA NÃO IMPLANTADO - REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DESCUMPRIMENTO
- MULTA COMINATÓRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- Restando estabelecido na sentença, já transitada em julgado, a obrigação da autarquia federal de restabelecimento do benefício, auxílio-doença acidentário, enquanto perdurasse a incapacidade laborativa do postulante ou até que o segurado fosse submetido a processo de reabilitação profissional, não pode a agravante eximir-se da obrigação ao singelo argumento de que o segurado não reúne condições de elegibilidade para a manutenção em processo de Reabilitação Profissional.

- A impossibilidade de reabilitação profissional do segurado implica na obrigação de implantação e manutenção do benefício até a cessação da incapacidade laborativa.

- Uma vez que a documentação carreada aos autos não comprova o cumprimento da obrigação imposta pela sentença à autarquia sucumbente, deve ser mantida a multa cominatória imposta no primeiro grau, inclusive quanto ao montante ali estabelecido, haja vista que a astreinte se presta, também, a ressarcir o segurado pela demora e recalcitrância injustificáveis no cumprimento da obrigação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.038954-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 11/05/2022, publicação da súmula em 12/05/2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar ao agravado que restabeleça
o benefício de auxílio-doença acidentário em favor da agravante, a partir do dia seguinte à cessação do benefício anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023